Tribunal: TJDFT
Processo: 0711137-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada em desfavor de BELA MARIA COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACOES DE ROUPAS LTDA, que condicionou o pedido liminar de despejo ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) alugueis mensais, no prazo de 15 dias. Inconformada com a exigência de caução para execução da medida, a Agravante alega que, no pedido liminar formulado na origem, solicitou que os valores inadimplidos fossem recebidos como caução, sobretudo porque superam a quantia correspondente a 3 alugueis. Sustenta, que o entendimento do MM. Juízo "a quo" é destoante do restante do entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Afirma estar sofrendo prejuízos com a não desocupação do imóvel, bem como com a inadimplência dos alugueis. Pede, assim, em liminar, que seja aceita a caução oferecida e, no mérito, confirmada a decisão. Preparo no id. 15886242 e comprovante de pagamento no id. 15886243. No id. 16095069, foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar. Informações prestadas pelo MM. Juízo “a quo” no id. 19064211. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, conforme informado nos autos pelo MM. Juízo “a quo” através do ofício no 661/2020 – 22a Vara Cível de Brasília, constata-se a superveniência de sentença nos autos principais, Processo no 0710516-68.2020.8.07.0001, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida sentença nos autos principais, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento fica prejudicado, ocorrendo a perda de seu objeto quando, no processo de origem, for proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (20160020336252AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 299/310) EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (0701556-68.2016.8.07.0000 - Ac. 993468 – DJe 15/02/2017, 7a TC, Relatora Des. Gislene Pinheiro) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 02 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator